Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Conforme estabelece o CPC, “quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação”.
3. No caso, o acórdão exequendo trouxe apenas o acertamento do an debeatur, e não o quantum debeatur, o que evidencia que a condenação não é líquida. Depende-se de liquidação para definir o quanto devido, com a devida comprovação do valor venal do imóvel e que servirá de base para o cálculo da indenização.
4. Ademais, o caso em tela revela uma condição intransponível na própria sentença, qual seja, a manifestação do Relator, a qual não deixa dúvidas acerca da necessidade de prévia liquidação do título. O STJ já concluiu que não é possível iniciar diretamente o cumprimento de sentença nas hipóteses em que a própria sentença transitada em julgado determinou a apuração de valores em liquidação de sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.